Tribunal: STF
Processo: ARE 1366760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Propositura da demanda pela autora contra a TV Bandeirantes. Participação no programa de auditório ‘Quem fica em pé?’. Queda ensejando o rompimento de ligamento da perna esquerda. Sentença de improcedência, reconhecendo o D. Magistrado ‘a quo’ a ausência de responsabilidade da emissora de televisão, mormente em virtude do contido no contrato assinado pela autora. Irresignação da requerente. RESPONSABILIDADE. Flexibilização do princípio ‘pacta sunt servanda’. Previsão contratual não poderia se sobrepor à lei, que prevê a possibilidade de análise e revisão de cláusulas contratuais abusivas, ilegais, colocando uma das partes em situação de desvantagem exagerada. Aplicação da teoria da imprevisão e da vedação da onerosidade excessiva (artigos 317 e 478 do Código Civil). Função social dos contratos e princípio da boa-fé contratual. Inafastável a responsabilidade da requerida em relação aos danos sofridos pela autora. Risco da atividade. Jurisprudência do TJSP e do STJ. DANOS MORAIS. Evidente o nexo causal entre a conduta omissiva da TV Bandeirantes e o dano. Dever de ressarcir o abalo extra-patrimonial sofrido. Autora permaneceu em licença médica por 136 dias, afastando-se do trabalho e sendo privada das atividades comuns do cotidiano, inclusive durante o período de festas de fim de ano. Imposição de indenização no importe de R$ 15.000,00, pleiteado pela autora na inicial. Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Análise das possibilidades econômicas da requerida, da extensão do dano e da gravidade da conduta. DANOS ESTÉTICOS. Ausência de efetiva comprovação. Improcedência do pedido. Manutenção da solução dada em Primeiro Grau, neste particular. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente